Tribunal: TCU
Processo: 039.078/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16929/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.078/2021-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Dea da Silva Gomes (XXX.460.237-XX); Celia de Aguiar Almeida (XXX.671.007-XX); Cristina Pinto de Souza (XXX.149.407-XX); Neuza Almeida dos Santos (XXX.589.257-XX); Norma Goncalves Leoni (XXX.361.117-XX); Sonia Regina de Souza Rangel (XXX.149.327-XX); Tania Cristina Pinto de Souza (XXX.357.307-XX); Vera Lucia Cahn do Valle Silva (XXX.316.087-XX); Vera Lucia de Aguiar Almeida (XXX.588.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.